Tribunal: STF
Processo: MS 40144
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do qual o impetrante requer a concessão de liminar para "SUSPENDER os efeitos do Acórdão nº 5910/2024, prolatado no âmbito do Processo nº TC 029.029/2020-1 pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), em face do IMPETRANTE, até decisão ulterior ou final nestes autos". 



    2. Como pedidos alternativos de tutela de urgência, o impetrante postula a concessão de liminar para “DETERMINAR à União que se abstenha de ajuizar qualquer ação judicial em face do IMPETRANTE em decorrência da produção de efeitos do Acórdão nº 5910/2024, aqui questionado, prolatado no âmbito do Processo nº TC 029.029/2020-1 pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), em face do IMPETRANTE, até decisão ulterior ou final nestes autos”, ou, então, para “DETERMINAR o sobrestamento do referido Processo Judicial de Execução (a ser oportunamente informado nestes autos), nos termos do art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil, ou por outro fundamento que esse nobre Juízo entender aplicável no caso vertente, também até ulterior decisão judicial”. 



    3. Em tutela jurisdicional final, requer a concessão da segurança para "DECLARAR/RECONHECER a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória da União em face do IMPETRANTE, pelas razões que fundam a presente ação", bem como para “DETERMINAR à União que promova a exclusão imediata do nome do IMPETRANTE, por conta do referido Acórdão nº 5910/2024, se estiver inscrito no Cadastro de Julgamento de Contas Irregulares administrado pelo Tribunal de Contas da União (TCU)”.



    4. Após relatar as várias etapas da tomada de contas que tramitou no TCU, na qual foi condenado a ressarcir valores e a pagar multas, aduz ter se caracterizado a prescrição quinquenal da pretensão sancionatória e ressarcitória da Corte de Contas. Entre os vários argumentos, alega ser impossível a ocorrência de sucessivas interrupções do prazo prescricional, devendo-se observar, no caso, o “princípio da unicidade da interrupção prescricional”.



    5. Cita precedentes e, para justificar o pedido de tutela de urgência, menciona que “a qualquer momento o Acórdão nº 5910/2024 – Segunda Câmara pode ser levado à execução pela RÉ em face do IMPETRANTE, o que lhes causará prejuízos materiais e morais de monta, uma vez que não praticaram as irregularidades de que se comenta e em débito que está totalmente prescrito. Não se pode aguardar o natural desfecho dessa ação judicial, apesar de se saber que ela será exitosa, pelo que destes autos consta”.



    6. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e junta documentos com a petição inicial. 



    7. Os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para exame.



    8. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao impetrante, nos termos do art. 98 do CPC.



    9. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    10. Outrossim, atento às peculiaridades do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    11. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator